Tribunal: TJES
Processo: 0008777-19.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA DA RÉ. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
De acordo com a
expressiva lição da doutrina, “
a ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente
” (LOUREIRO, Francisco Eduardo Loureiro
in
Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri: Manole, 2007, p. 1.044).

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente no sentido de que “
a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Desta feita, afirma-se “
a ação reivindicatória submete-se à comprovação da propriedade da área litigiosa, da sua correta individualização e da prova da posse injusta exercida pelo réu sobre o imóvel, sob pena de não se obter guarida do pleito reivindicatório
” (STJ - REsp n. 1.188.676/AC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/4/2011, DJe de 14/4/2011).

III.

In casu
, ao examinar o conjunto fático-probatório, o Magistrado de Primeiro Grau concluiu que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a posse injusta da Recorrida no imóvel objeto da lide, porquanto os elementos carreados aos autos revelam que teria sido firmado um contrato verbal de aquisição do referido bem entre a Recorrida e a Genitora da Recorrente, que a proprietária deste à época.

IV.

Na espécie, infere-se que restou detalhadamente demonstrado na Sentença recorrida que a Recorrida, ao contrário do que sustentado pela Recorrente, não manteve uma relação locatícia com a Genitora desta, mas sim de aquisição do referido bem, consoante recibos de pagamento do valor acordado (R$ 7.000,00 – fls. 36/37), faturas de energia elétrica e de água (fls. 90/93), além do que confirmado por parte das testemunhas referenciadas pelo Juízo
a quo
.

V.
Extrai-se dos autos, outrossim, que
a Recorrente, antes da propositura da presente Ação Reivindicatória, ajuizou Ação de Despejo em face da Recorrida, tendo sido distribuída sob o nº 0008173-05.2010.8.08.0021 (021100081732), cujos autos foram integralmente colacionados a este feito (id. 5061965 - id.5061969), no que se observa que naquela demanda foi proferida Sentença terminativa na medida em que a instrução processual revelou que não havia uma relação locatícia, de modo que igualmente se compreendeu que a Recorrida teria adquirido tal imóvel. A aludida Sentença proferida na Ação de Despejo foi apreciada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível por ocasião do julgamento da APELAÇÃO CÍVEL nº 0008173-05.2010.8.08.0021 (Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA), que restou desprovida à unanimidade de Votos.

VI.
Na hipótese dos autos, à míngua de seguros elementos probatórios que evidenciem a posse injusta da Recorrida quanto ao imóvel objeto da lide, tem-se por inevitável a manutenção da Sentença de improcedência da presente Ação Reivindicatória.

VII.
Recurso conhecido e desprovido, majorando para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008777-19.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA MARIA MENEZES LOBATO

APELADO: ROSIMEIRE VITORINO ALVES DE MIRANDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA DA RÉ. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
De acordo com a
expressiva lição da doutrina, “
a ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente
” (LOUREIRO, Francisco Eduardo Loureiro
in
Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri: Manole, 2007, p. 1.044).

II.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente no sentido de que “
a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Desta feita, afirma-se “
a ação reivindicatória submete-se à comprovação da propriedade da área litigiosa, da sua correta individualização e da prova da posse injusta exercida pelo réu sobre o imóvel, sob pena de não se obter guarida do pleito reivindicatório
” (STJ - REsp n. 1.188.676/AC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/4/2011, DJe de 14/4/2011).

III.

In casu
, ao examinar o conjunto fático-probatório, o Magistrado de Primeiro Grau concluiu que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a posse injusta da Recorrida no imóvel objeto da lide, porquanto os elementos carreados aos autos revelam que teria sido firmado um contrato verbal de aquisição do referido bem entre a Recorrida e a Genitora da Recorrente, então proprietária deste à época.

IV.

Na espécie, infere-se que restou detalhadamente demonstrado na Sentença recorrida que a Recorrida, ao contrário do que sustentado pela Recorrente, não manteve uma relação locatícia com a Genitora desta, mas sim de aquisição do referido bem, consoante recibos de pagamento do valor acordado (R$ 7.000,00 – fls. 36/37), faturas de energia elétrica e de água (fls. 90/93), além do que confirmado por parte das testemunhas referenciadas pelo Juízo
a quo
.

V.
Extrai-se dos autos, outrossim, que
a Recorrente, antes da propositura da presente Ação Reivindicatória, ajuizou Ação de Despejo em face da Recorrida, tendo sido distribuída sob o nº 0008173-05.2010.8.08.0021 (021100081732), cujos autos foram integralmente colacionados a este feito (id. 5061965 - id.5061969), no que se observa que naquela demanda foi proferida Sentença terminativa na medida em que a instrução processual revelou que não havia uma relação locatícia, de modo que igualmente se compreendeu que a Recorrida teria adquirido tal imóvel. A aludida Sentença proferida na Ação de Despejo foi apreciada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível por ocasião do julgamento da APELAÇÃO CÍVEL nº 0008173-05.2010.8.08.0021 (Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA), que restou desprovida à unanimidade de Votos.

VI.
Na hipótese dos autos, à míngua de seguros elementos probatórios que evidenciem a posse injusta da Recorrida quanto ao imóvel objeto da lide, tem-se por inevitável a manutenção da Sentença de improcedência da presente Ação Reivindicatória.

VII.
Recurso conhecido e desprovido, majorando para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VERA MARIA MENEZES LOBATO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 189/198), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL D
E GUARAPARI
nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
proposta pela Recorrente em face de
ROSIMEIRE VITORINO ALVES DE MIRANDA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Recorrente narra, em síntese, que o imóvel objeto da lide era de sua Genitora – Sra. ALZIRA MENEZES – que veio a falecer em 04/07/2008. Como era uma pessoa idosa e dependia de cuidados, a Recorrida foi contratada como sua cuidadora, quando, então, a Genitora da Recorrente teria autorizado que a Recorrida passasse a ocupar o imóvel na condição de locatária.

Defende, portanto, que, ao contrário da compreensão adotada pelo Juízo
a quo
, os pagamentos realizados pela Recorrida à Genitora da Recorrente destinavam-se ao adimplemento do aluguel, não se tratando de valores para fins de aquisição do imóvel.

Sustenta, neste contexto, no intuito de corroborar a tese de que a Recorrida deve desocupar o imóvel, eis que não mais possui a sua posse justa, que (
I
) a própria Genitora da Recorrente havia proposto Ação de Despejo (Processo nº 0009835-09.2007.8.08.0021) em face da Recorrida, e, a despeito de o feito ter sido extinto em virtude da incompetência do Juizado Especial Cível, só confirma a premissa de que a Genitora não vendeu seu imóvel à Recorrida; (
II
) devem ser considerados os recibos de pagamento de aluguéis acostados aos autos; (
III
) as testemunhas ouvidas em Juízo demonstraram contraditórias, de maneira que seus depoimentos não consistem em prova da aquisição do imóvel pela Recorrida; (
IV
) em nenhum momento foi apresentado um contrato de compra e venda do imóvel, não subsistindo prova do suposto contrato verbal.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 46/235), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 4732177), determinando a intimação da “
Recorrente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia na íntegra dos autos da Ação de Despejo em referência (Processo nº 0008173-05.2010.8.08.0021 - 1ª Vara Cível de Guarapari)
”, eis que a primitiva demanda envolveu as mesmas partes e o bem imóvel objeto deste feito.

Petição da Recorrente (id. 5061959), juntando a cópia na íntegra dos autos aludidos no Despacho retro.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
VERA MARIA MENEZES LOBATO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 189/198), proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL D
E GUARAPARI

nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
proposta pel
a Recorrente em face de
ROSIMEIRE VITORINO ALVES DE MIRANDA
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Recorrente ao pagamento de custa
s processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
.

A Recorrente narra, em síntese, que o imóvel objeto da lide era de sua Genitora – Sra. ALZIRA MENEZES – que veio a falecer em 04/07/2008. Como era uma pessoa idosa e dependia de cuidados, a Recorrida foi contratada como sua cuidadora, quando, então, a Genitora da Recorrente teria autorizado que a Recorrida passasse a ocupar o imóvel na condição de locatária.

Defende, portanto, que, ao contrário da compreensão adotada pelo Juízo
a quo
, os pagamentos realizados pela Recorrida à Genitora da Recorrente destinavam-se ao adimplemento do aluguel, não se tratando de valores para fins de aquisição do imóvel.

Sustenta, neste contexto, no intuito de corroborar a tese de que a Recorrida deve desocupar o imóvel, eis que não mais possui a sua posse justa, que (
I
) a própria Genitora da Recorrente havia proposto Ação de Despejo (Processo nº 0009835-09.2007.8.08.0021) em face da Recorrida, e, a despeito de o feito ter sido extinto em virtude da incompetência do Juizado Especial Cível, só confirma a premissa de que a Genitora não vendeu seu imóvel à Recorrida; (
II
) devem ser considerados os recibos de pagamento de aluguéis acostados aos autos; (
III
) as testemunhas ouvidas em Juízo demonstraram contraditórias, de maneira que seus depoimentos não consistem em prova da aquisição do imóvel pela Recorrida; (
IV
) em nenhum momento foi apresentado um contrato de compra e venda do imóvel, não subsistindo prova do suposto contrato verbal.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 46/235), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 4732177), determinando a intimação da “Recorrente para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia na íntegra dos autos da Ação de Despejo em referência (Processo nº 0008173-05.2010.8.08.0021 - 1ª Vara Cível de Guarapari)”, eis que a primitiva demanda envolveu as mesmas partes e o bem imóvel objeto deste feito.

Petição da Recorrente (id. 5061959), juntando a cópia na íntegra dos autos aludidos no Despacho retro.

Com efeito, tem-se por relevante assentar, de início, que, na expressiva lição da doutrina, “
a ação reivindicatória
, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente
” (LOUREIRO, Francisco Eduardo Loureiro in Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri: Manole, 2007, p. 1.044).

Nesta linha de compreensão, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente no sentido de que “
a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a
presença concomitante de três requisitos
:
a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

Desta feita, afirma-se “
a ação reivindicatória submete-se à comprovação da propriedade da área litigiosa, da sua correta individualização e da
prova da posse injusta exercida pelo réu sobre o imóvel
, sob pena de não se obter guarida do pleito reivindicatório
” (
STJ
- REsp n. 1.188.676/AC, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/4/2011, DJe de 14/4/2011).

In casu
, ao examinar o conjunto fático-probatório, o Magistrado de Primeiro Grau concluiu que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a posse injusta da Recorrida no imóvel objeto da lide, porquanto os elementos carreados aos autos revelam que teria sido firmado um contrato verbal de aquisição do referido bem entre a Recorrida e a Genitora da Recorrente, que a proprietária deste à época.

Neste particular, cumpre destacar os seguintes pontos assinalados na fundamentação da Sentença recorrida,
in litteris:

“
Assentadas essas premissas, aduz a autora que é proprietária de uma área de terreno constituída do lote n° 11, da quadra n° 50, integrante do loteamento Bairro Praia de Santa Mônica, nesta Cidade, eis que o adjudicou em 25/01/2012, em decorrência do falecimento, em 04/07/2008, de sua genitora – Alzira Menezes
.

Afirma a autora que a de cujus era idosa e necessitava de cuidados e, por tal razão, contratou a demandada para que prestasse os serviços de cuidadora e que, após algum tempo, entabulou contrato de locação com ré pela quantia equivalente a R$ 100,00 (cem reais) mensais.

No entanto, alega a requerente que, após o falecimento de sua mãe, a demandada se negou a deixar o imóvel, o que motivou o ajuizamento da ação de despejo tombada sob o n° 0008173-05.2010.8.08.0021, aduzindo, nesse sentido, que a ré não possui título de domínio ou qualquer outro documento que justifique a detenção do imóvel.

De outro lado, afirma a requerida que, de fato, firmou o aludido contrato de locação com a genitora da autora, o qual se transmudou em contrato de locação por tempo indeterminado.

Todavia, alega a demandada que, no início do ano de 2005, entabulou compra e venda com a Srª Alzira Menezes, adquirindo o imóvel, por preço certo e ajustado equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais), passando a exercer, a partir daquele momento, a posse com animus domini, objetivando, portanto, o reconhecimento da posse ad usucapionem do bem por período superior a 10 (dez) anos, eis que no imóvel estabeleceu a moradia de sua família
.

(...)

Cumpre perquirir, dessa maneira, se restou demonstrada, na hipótese vertente, a (in)justiça da posse da demandada sobre o imóvel.

Regressando novamente ao quadro fático probatório posto nos autos, tenho como incontroverso que a requerida permaneceu no imóvel entre 2003 – quando firmado o contrato de locação (fls. 23/24) com Alzira Menezes, e, ao menos, até o ano de 2005, conforme aduziu em sua peça de defesa (CPC, art. 374, II).

Entretanto, a tese ventilada pela demandada está ancorada nas cópias dos recibos manuscritos jungidos às fls. 36/37, nos quais se lê que Alzira Menezes declara o recebimento da totalidade de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em 2005, em relação ao imóvel
.

Deflui-se dos autos, ainda, a existência de fatura de água do imóvel de titularidade da demandada, datada de 2005 (fl. 94), e outra datada de 2017 (fl. 90), assim como duas faturas de energia elétrica, referentes a 2005 (fl. 102) e 2006 (f. 93), e, ainda, notas fiscais referentes a compras de materiais de construção para o imóvel (fls. 95/96), e alguns recibos, que denotam a realização de melhorias, às fls. 98/101, datados de 2015, 2016 e 2017
.

Colhem-se dos autos, ainda, recibos manuscritos referentes à prestação de serviço doméstico, emitidos pela falecida genitora da autora – Alzira Menezes – em favor da requerida, datados de 2005 (fls. 39, 41/42), 2006 (fls. 29/32, fl. 34, fl. 47) e 2007 (fls. 26/28, fl. 33).

A prova testemunhal, por sua vez, também apresentou elementos voltados a referida transação verbal entre Alzira Menezes e a ré
.

A esse respeito, a requerida, em seu depoimento pessoal (fl. 162), corroborou a tese ventilada na peça de defesa, no sentido de que prestava serviços para Alzira Menezes, bem como morava, mediante contrato de locação, no imóvel, aduzindo que residiu somente três meses no imóvel nessas condições e que, posteriormente, Alzira comprou o bem, para lhe revender, de forma a possibilitar a realização dos pagamentos de acordo com a sua capacidade financeira.

Ratificou a inexistência de contrato de compra e venda escrito, e que teria adquirido o imóvel pela totalidade de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mediante quatro parcelas mensais, em espécie, conforme os recibos de fls. 36/37, os quais, segundo a depoente, foram elaborados por ambas [Alzira e Rosimeire], durante o ano de 2005.

Registre-se, ainda, que a requerida, reconheceu, por outro lado, os recibos de fls. 27/34 como autênticos, todavia afirmou que a Srª Alzira somente os confeccionava porque a filha [a autora] não aceitava a referida alienação do imóvel.

Em seguimento, a testemunha Ugival Gomes dos Santos (fl. 163) afirmou que o imóvel foi adquirido por Alzira e que Rosimeire pagava R$ 100,00 (cem reais) por mês, a título de aluguel, e que trabalhava para a de cujus prestando serviços domésticos
.

De outra banda, afirmou desconhecer a aludida compra e venda entabulada pelas partes, e que Alzira teria lhe informado que ajuizou uma ação de despejo em face da ré, porque esta não quis entregar as chaves do imóvel, porém, não presenciou tal acontecimento.

Por sua vez, a testemunha Gisele Cristina de Paiva Reis (fl. 164) apenas afirmou, segunda a testemunha, conforme informações de Alzira, que Rosimeire morava em um de seus imóveis, mediante o pagamento de alugueis, no entanto não soube dizer se a de cujus alienou o imóvel e nunca compareceu no local.

Por fim, a testemunha Antonio Carlos Gomes Pereira (fl. 165), afirmou que o imóvel era da falecida genitora da autora, que o comprou em 2003, e que, em 2005, teria o alienado para Rosimeire, por meio de descontos em seu salário, e que presenciou a referida negociação
.

Após a leitura do testemunho prestado na fase instrutória da ação de despejo de n° 0008173-05.2010.8.08.0021, confirmou-se as declarações prestadas e descritas à fl. 105, a saber: "Que trabalhou [por] aproximadamente 05 anos para o Dr. Espirito Santo e D. Alzira; que trabalhava na reforma dos imóveis que o casal possuía; que (...) presenciou o casal conversando e eles diziam que iam comprar o imóvel para passar para D. Rose; que na ocasião o casal disse que a ré não tinha condições de adquirir o imóvel a vista e que eles iriam comprá-lo e repassar para a mesma para que esta pagasse segundo suas condições; que na época desses fatos o depoente tinha 02 ou 03 anos que trabalhava para a família e a ré de 04 a 05 mais anos; que o casal tinha um bom relacionamento com a Rose e confiavam muito nela; que a D. Alzira descontava todo mês do salário da Rose a parcela do preço do imóvel; que o depoente trabalhava com o casal aqui e no RJ e estava sempre na companhia deles e por isso pode dizer que sabe que os descontos eram feitos no salário da ré; que não sabe dizer se o imóvel foi integralmente pago; que até o ano de falecimento do Dr. Espirito Santo o depoente sabe que os descontos eram mensais no salário da ré; que não sabe precisar o tempo entre o negócio feito pelo casal com a ré e a data do falecimento do Dr. Espírito Santo, pois se afastou. Que a ré continuou a trabalhar para a família e ia para o RJ e voltava; que na ocasião D. Rosemeire comentava isso com algumas pessoas e se mostrava bastante feliz pois tinha conseguido um imóvel para morar
.”

Nesse contexto, embora controvertida a celebração do contrato verbal - entre a ré e Alzira Menezes - por meio da prova testemunhal, tenho que o arcabouço probatório dos autos demonstra a existência de elementos suficientes a comprovação da avença verbal de compra e venda do imóvel objeto desta ação reivindicatória.

Nesse sentido, vê-se que, além dos recibos manuscritos referentes aos pagamentos, a requerida também é a titular das faturas de energia elétrica e água desde o mesmo período em que entabulado o contrato verbal, isto é, desde 2005
.

De mais a mais, entendo que os serviços domésticos prestados após essa data, sobre os quais também constam os recibos nos autos, não estão, obrigatoriamente, entrelaçados a compra do imóvel pela ré, sobre a qual, diante do teor da prova testemunhal, não há dúvidas de que prestava serviços deste jaez há muitos anos para Alzira Menezes, a qual possuía, por sua vez, outros imóveis na região (quatro casas) e também no Rio de Janeiro, onde a demandada, igualmente, prestou serviços domésticos.

Nesse sentido, realço que, a prova da existência da posse injusta em demandas reivindicatórias, como dito, prescinde de comprovação dos vícios da violência, da precariedade ou da clandestinidade, mas tão somente da demonstração de que o réu não possui qualquer causa jurídica apta a justificar a posse sobre o bem.

A existência de elementos suficientes a demonstração da existência de um contrato verbal com a proprietária, à época, do imóvel vindicado, desnatura a injustiça da posse sobre o bem.

Inviável, portanto, a procedência do pedido reivindicatório, em detrimento do não preenchimento de todos os requisitos legais necessários ao acolhimento da pretensão vertida na peça de ingresso.”

Na espécie, infere-se que restou detalhadamente demonstrado na Sentença recorrida que a Recorrida, ao contrário do que sustentado pela Recorrente, não manteve uma relação locatícia com a Genitora desta, mas sim de aquisição do referido bem, consoante recibos de pagamento do valor acordado (R$ 7.000,00 – fls. 36/37), faturas de energia elétrica e de água (fls. 90/93), além do que declarado por parte das testemunhas referenciadas pelo Juízo a quo.

Neste ponto, é válido rememorar que a Recorrente, antes da propositura da presente Ação Reivindicatória, ajuizou
AÇÃO DE DESPEJO
em face da Recorrida, tendo sido distribuída sob o
nº 0008173-05.2010.8.08.0021 (021100081732)
, cujos autos foram integralmente colacionados a este feito (id. 5061965 - id.5061969), no que se observa que naquela demanda foi proferida
Sentença terminativa
na medida em que
a instrução processual revelou que não havia uma relação locatícia, de modo que igualmente se compreendeu que a Recorrida teria adquirido tal imóvel
.

A propósito, destaca-se o seguinte trecho da mencionada Sentença,
in litteris:

“
A efusiva tese de transmissão do direito de propriedade invocada pela requerente não impede, ao contrário do que sustenta nos memoriais de fls. 199/206, a consolidação de outro direito, ainda que fundado na posse, quando este se originou de um negócio verbal de compra e venda, cujos recibos de 91/92 conjugados com as declarações das testemunhas apontam para a confirmação da alienação onerosa do imóvel para a ré em data anterior a abertura da sucessão, já que o negócio de compra e venda pactuado entre a Sra. Alzira Menezes e a ré se qualifica como ato inter vivos e plenamente apto a gerar efeitos nas diversas esferas de direitos e interesses não só da ré, como da própria requerente que à época da celebração da compra e venda era detentora de mera expectativa hereditária
.

A análise conjugada das provas me convenceram que a ré adquiriu o imóvel por compra e por ele pagou R$ 7.000,00 valor este, inclusive, compatível com o preço informado na declaração de imposto de renda da Sra. Alzira com cópia às fls. 111, considerando o propósito humanitário que motivou a pactuação do negócio, segundo afirmado por testemunhas presenciais
” (id. 5061967, p. 59/60)

Registre-se, por oportuno e relevante, que a aludida Sentença proferida na
AÇÃO DE DESPEJO
foi apreciada por esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
por ocasião do julgamento da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0008173-05.2010.8.08.0021 (Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA)
, que restou desprovida à unanimidade de Votos em Acórdão assim ementado, in verbis:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO.

1)
A ação de despejo é demanda fundada em direito pessoal. Embora repercuta sobre a coisa (rectius: tenha implicação sobre direito real), a ação de despejo pressupõe e investiga uma avença locatícia, assentada, portanto, no vínculo firmado entre locatário e locador. Nesta estreita via não se analisam e nem se alteram títulos de propriedade. Justamente por isso, o fato de a autora ostentar a propriedade registral do imóvel em testilha, por si só, não induz a procedência da ação de despejo. Como alhures assinalado, importa nesta classe de processo não o título de domínio, mas o contrato de locação.

2)

As provas documentais produzidas na espécie, somadas aos depoimentos pessoais e testemunhais colhidos na Instância Primeva, indicam a inexistência, in casu, de avença locatícia
. De se reconhecer, pois, que não há utilidade e nem adequação no processamento da ação de despejo. Em essência, este procedimento especial visa rescindir ou resolver o contrato de locação, de forma que, não havendo precedente contrato, não há que se falar em manejo desta específica demanda.

3)
Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-ES
- APL: 00081730520108080021, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/04/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2015)

Na hipótese dos autos, à míngua de seguros elementos probatórios que evidenciem a posse injusta da Recorrida quanto ao imóvel objeto da lide, tem-se por inevitável a manutenção da Sentença de improcedência da presente Ação Reivindicatória.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)